Tribunal: TCU
Processo: 019.629/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da não apresentação da prestação de contas final dos recursos repassados por força de contrato de repasse cujo objeto consistiu na pavimentação e a drenagem de vias urbanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de Revisão interposto por Jozias Lima Oliveira, contra o Acórdão 3719/2015-TCU-Primeira Câmara , que, dentre outras medidas, julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de Revisão e no mérito dar-lhe provimento para afastar o débito e a multa aplicada ao recorrente no acórdão recorrido e, em consequência, julgar regulares com ressalvas as suas contas; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.